Tribunal: TJBA
Processo: 0547316-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0547316-41.2017.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: BRUNO MOURA DE CERQUEIRA DEFENSOR PÚBLICO: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: AUGUSTO JOAQUIM DE AZEVEDO JÚNIOR PROCURADOR DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ASSUNTO: ROUBO MAJORADO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 DIAS-MULTA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTERIOR À REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 13.654/2018) 1 - MÉRITO. 1.1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE APREENSÃO E DEMAIS DOCUMENTOS OFICIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA COERENTE E HARMÔNICA DA VÍTIMA, PELO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO, BEM COMO PELA PRISÃO DO APELANTE, EM CURTO LAPSO TEMPORAL, NA POSSE DA RES FURTIVA, SEM APRESENTAÇÃO DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL ACERCA DA ORIGEM DO BEM. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO, SOBRETUDO PORQUE A CONDENAÇÃO NÃO SE LASTREIA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO, MAS EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1.2 - O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES DAS VÍTIMAS INDICAM USO DE ARMA DE FOGO PELOS AGENTES DURANTE O CRIME. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO. 1.3 - O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMAS QUE NARRAM A PRESENÇA DE 3 PESSOAS NA PRÁTICA DO ROUBO. IMPROVIMENTO. 1.4 - PLEITO PELA MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INVIABILIDADE. MANTIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO OBSTANTE A REPRIMENDA NÃO ULTRAPASSAR 8 ANOS, HÁ CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 0547316-41.2017.8.05.0001, tendo BRUNO MOURA DE CERQUEIRA, como Apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR